Tribunal: TJES
Processo: 5000239-80.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000239-80.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERIC CARNEIROS SIMOES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000239-80.2024.8.08.0000

PACIENTE: ERIC CARNEIROS SIMOES

Advogado do(a) PACIENTE: ROMERITO OLIVEIRA DA ENCARNACAO - ES27323-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
ARTIGO
157, §2º, II E 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL.

PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS
. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA
. INOCORRÊNCIA.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO. DESÍDIA ESTATAL NÃO CONFIGURADA.

1. Nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que o fato em apuração envolve crime com pena superior a quatro anos. Quanto à necessidade do cárcere, o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, uma vez que o delito foi cometido em superioridade numérica, com emprego de arma de fogo, e com êxito na subtração de variados aparelhos celulares que, juntos, somam considerável quantia em dinheiro.

2. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes.

3. Não há como se imputar ao Poder Judiciário um excesso de prazo por desídia ou omissão, sobretudo porque o prazo indicado não é incompatível com os fatos apurados e com a condução da ação penal originária.

4.
Habeas Corpus denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000239-80.2024.8.08.0000

PACIENTE: ERIC CARNEIROS SIMOES

Advogado do(a) PACIENTE: ROMERITO OLIVEIRA DA ENCARNACAO - ES27323-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

VOTO

Inicialmente, adiro ao relatório lançado pela e. Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, em razão da impossibilidade de Sua Excelência comparecer à sessão do dia 21/02/2024, pois, conforme informou, se encontra acometida da COVID-19.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
ERIC CARNEIRO SIMÕES
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA,
nos autos do Processo tombado sob nº 0003903-69.2023.8.08.0024, por meio do qual foi decretada sua prisão preventiva em 07/6/2023 pela suposta prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II e 2º-A, I, do Código Penal.

Narra a defesa, em resumo, que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, baseado em mera gravidade abstrata do delito. Argumenta, ainda, que o paciente é réu primário e tem bons antecedentes. Aduz, também, a ocorrência de excesso de prazo hábil a gerar constrangimento ilegal.

Diante do exposto, requer, liminarmente, a revogação da prisão, confirmando-se a medida no mérito.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Consta dos autos que a vítima Eduardo estava retornando de um torneio de pipa acompanhado de outros três adolescentes, também vítimas, quando foram abordados por dois indivíduos, cada um em uma bicicleta, e um terceiro mais atrás, dando cobertura. No momento, um dos indivíduos sacou uma arma de fogo e exigiu todos os pertences das vítimas. Com relação à vítima Eduardo, fora subtraído um aparelho celular iPhone 11, avaliado em R$2.600,00, e um relógio avaliado em R$30,00. Com elação à vítima Ramon, fora subtraído um aparelho celular Samsung A12, avaliado de R$1.500,00 a R$2.000,00. Com relação à vítima João Bernardo, fora subtraído seu aparelho celular Xiaomi Redmi9, avaliado em R$1.800,00. Com relação à vítima Marcelo, fora subtraído seu aparelho celular Samsung A20, avaliado em R$300,00. Após os fatos, as vítimas encontraram uma viatura da Polícia Militar, ocasião em que foi possível rastrear o aparelho celular da vítima Ramon e encontrar os autores do roubo, que estavam em posse dos materiais subtraídos.

No caso,
não se discute
a existência
de provas
de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja
provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria
.

No que se refere aos requisitos da prisão preventiva, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que
tange
ao cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que o fato em apuração envolve crime com pena superior a quatro anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto da conduta)
.

Nesse ponto, relembro que
“a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal”
(
STJ, AgRg no HC 810189/SC
, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em
22/5/2023
, DJe:
26/5
/202
3
).

Além disso, os Tribunais Pátrios tem entendimento tranquilo no que se refere à admissão da prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 148649 Agr, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020; STJ, HC 676357/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 09/11/2021).

Na hipótese, entendo que o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, uma vez que o delito foi cometido em superioridade numérica, com emprego de arma de fogo, e com êxito na subtração de variados aparelhos celulares que, juntos, somam considerável quantia em dinheiro.

Diante dessas circunstâncias, tem-se que a prisão preventiva, além de cabível, revela-se necessária e, também, adequada, não sendo pertinente, por ora, a fixação de medidas cautelares alternativas, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto (acima identificadas).

Cumpre ressaltar que “Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (AgRg no HC 845132/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 18/12/2023. DJe: 21/12/2023).

Em relação à tese de excesso de prazo, tal como salientado pelo e. Desembargador Plantonista, pelos fatos narrados, não há como se imputar ao Poder Judiciário um excesso de prazo por desídia ou omissão, sobretudo porque o prazo indicado não é incompatível com os fatos apurados e com a condução da ação penal originária.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.